Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720385-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FRANCISCA DANDA AGRAVADO: ELZA FERREIRA DA MATA GONTIJO D E S P A C H O Mediante consulta ao andamento processual na origem, constata-se que a parte Agravada comunicou ao d. Juízo que a Agravante, Bárbara Francisca Danda, desocupou voluntariamente, em 23/6/2025, o imóvel objeto da presente controvérsia recursal (ID 236883355, na origem). Diante desse fato, à Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator